Tribunal: STF
Processo: Rcl 59732
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.923/DF. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PARADIGMA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA RECLAMAÇÃO.



    1. Na ADI 1.923/DF, esta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 9.637, de 1998, validando a prestação de serviços públicos não exclusivos por organizações sociais em parceria com o poder público, por meio de contrato de gestão sem a necessidade de licitação/concurso público, limitados, no entanto, pelos princípios da Administração Pública.



    2. Em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar, vislumbrada a validade do contrato de prestação de serviços entre organizações sociais prestadoras de serviços de saúde e ente federado, é cabível a concessão de provimento liminar no sentido da suspensão do processo, até o julgamento final desta Reclamação.



    3. Medida cautelar referendada.